Tribunal: TJES
Processo: 5005335-43.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005335-43.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA PIZETTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMID
OR
E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
NÃO COMPROVAÇÃO
DE DÉBITO APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Inter S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Maria Aparecida da Silva Pizetta, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato nº 42029; (b) condenar o banco à devolução dos valores descontados de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data; e (c) reconhecer o dano moral, fixando a indenização em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste débito após a quitação do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer os critérios para a repetição do indébito em virtude de descontos indevidos; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado; e (iv) verificar a possibilidade de compensação entre os valores reembolsados e os montantes anteriormente recebidos pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da validade do contrato não afasta o direito à declaração de inexistência do débito, uma vez que comprovada sua quitação por meio de 65 parcelas pagas entre novembro de 2015 e abril de 2021, o que torna ilegítimos os descontos posteriores.

A instituição financeira não comprova a existência de novas compras ou saques a justificar os descontos realizados após a quitação, incidindo encargos financeiros baseados exclusivamente em suposta utilização do cartão no ano de 2016, sem qualquer respaldo probatório.

A repetição do indébito segue a tese fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo devida de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, diante da violação ao dever de boa-fé objetiva.

A manutenção de descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, justificando a indenização fixada em R$ 3.000,00, quantia compatível com os parâmetros adotados pelo Tribunal.

É incabível a compensação entre os valores descontados indevidamente e os valores disponibilizados no contrato, pois este foi integralmente quitado, inexistindo saldo devedor.

A majoração dos honorários advocatícios é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quitação integral do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável afasta a legitimidade de descontos posteriores, salvo prova inequívoca de novos débitos.

A repetição do indébito decorrente de cobrança indevida deve observar a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente da demonstração de má-fé.

A cobrança indevida sobre benefício previdenciário configura dano moral, ensejando indenização compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É incabível a compensação entre os valores descontados indevidamente e os valores disponibilizados no contrato, pois este foi integralmente quitado, inexistindo saldo devedor.

A majoração dos honorários recursais é admissível quando mantida a condenação em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5006911-33.2022.8.08.0014, rel. Des.ª Heloísa Cariello, j. 11.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5005648-29.2023.8.08.0014, rel. Des.ª Heloísa Cariello, j. 05.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005335-43.2024.8.08.0011

APELANTE
:
BANCO INTER S.A.

APELADO
:
MARIA APARECIDA DA SILVA PIZETTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Inter S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação ordinária ajuizada por Maria Aparecida da Silva Pizetta, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência do débito relativo ao contrato nº 42029;
b)
condenar o requerido à devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021, e em dobro a partir de 30/03/2021:
c)
reconhecer a ocorrência de danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões id. 14040061 aponta o apelante, inicialmente, que a apelada firmou contrato de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, tendo realizado compras e saques, através do limite concedido.

Afirma que não há falar em desconhecimento ou vício da contratação, possuindo a consumidora ciência inequívoca do objeto e da natureza do contrato firmado, sendo o pacto formalizado mediante assinatura de próprio punho.

E mais: ausente a má-fé, deve a restituição dos valores ocorrer na forma simples.

Prossegue destacando a inexistência de dano moral na espécie, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Por fim, caso mantida a condenação, necessária a compensação com os valores disponibilizados à recorrida.

Pois bem
.

Inicialmente, tenho por

incabíveis

as alegações da instituição financeira acerca da legalidade do contrato, porquanto o juízo
a quo
reconheceu a sua validade, de modo que falta ao recorrente interesse recursal acerca da questão.

No ponto, assim concluiu a sentença: “
E, de fato, não há impugnação específica na impugnação à contestação dos documentos ou mesmo do recebimento via TED da importância (ID 44334800).
Logo, é incontroverso o vínculo contratual existente entre as partes.
Volvendo os olhos,
a prova documental, revela que há instrumento contratual devidamente subscrito pela parte autora, e do qual não se extrai qualquer nulidade de cláusula contratual, e, como se não bastasse, desde a sua contratação, utilizou o produto que lhe fora disponibilizado ao longo da relação contratual
”.

O magistrado, contudo, embora tenha reconhecido a higidez do vínculo, vislumbrou que houve a sua plena quitação, mediante o pagamento de 65 parcelas mensais e sucessivas, com início em 10/11/2015 e término em 10/04/2021.
Nada obstante, persistiram os descontos no benefício da autora sem que houvesse causa subjacente.

Vale dizer, embora regularmente quitado o contrato
em discussão, apontou a instituição financeira que subsistiriam débitos decorrentes da suposta utilização do cartão de crédito no ano de 2016, sem, contudo, fazer mínimas provas do alegado.

Como destacado na origem, o valor atualmente exigido decorre exclusivamente da
incidência de encargos rotativos, juros e IOF, vinculados a compras não comprovadas nos autos.

Destaco, ademais, que a matéria sequer restou tangenciada pelo recorrente, sendo mister o reconhecimento de sua inexigibilidade.

Na sequência, embora a instituição financeira almeje a devolução de todas as parcelas na forma simples, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desse modo, não lhe assiste razão, estando a sentença alinhada ao precedente vinculante do Tribunal da Cidadania.

E, em razão da falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento dos descontos mensais nos proventos de aposentadoria da recorrida por compras supostamente realizadas no ano de 2016, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a por longos anos de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem, entendo necessária a sua manutenção, tratando-se de quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC) - CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) - RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Restou incontroverso a abusividade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) estabelecido, sendo o valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado pelo Juízo singular, suficiente para atender às peculiaridades do caso. 2.In casu, além de não destoar do valor desse Sodalício, o quantum compensatório é condizente com os fatos e suficiente para mitigar os danos infligidos à apelante, de modo a atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 5006911-33.2022.8.08.0014. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 11/07/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), reconhecendo a inexistência de débito do consumidor, determinando a devolução dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício na manifestação de vontade do consumidor na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) estabelecer os critérios para a repetição do indébito; (iii) determinar se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido; e (iv) verificar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, abusivo, mas deve ser analisado caso a caso para aferição da regularidade da contratação, conforme jurisprudência consolidada. A instituição financeira não comprova a utilização do cartão de crédito pelo consumidor, tampouco demonstra a entrega do cartão ou a ciência inequívoca das condições contratuais, evidenciando a ausência de informação clara e adequada (CDC, art. 6º, III). A ausência de prova da utilização do cartão, aliada à incidência imediata de encargos financeiros e à falta de clareza na contratação, caracteriza prática abusiva, impondo a nulidade do negócio jurídico e a declaração de inexistência do débito. A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, sendo devida a devolução simples para valores descontados antes de 30.03.2021 e em dobro para aqueles posteriores a essa data. A imposição de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa, justificando a indenização ao consumidor.
O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
Não se aplica a majoração dos honorários advocatícios recursais, pois não configuradas as hipóteses previstas no art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento do STJ no Tema nº 1.059. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) deve observar os princípios da transparência e informação adequada ao consumidor, sendo nulo quando não demonstrada a ciência inequívoca das condições contratuais. A repetição do indébito decorrente de descontos indevidos deve seguir a modulação estabelecida no EREsp nº 1.413.542/RS, com devolução simples para valores descontados antes de 30.03.2021 e em dobro para descontos posteriores a essa data. A imposição de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa, cabendo indenização ao consumidor. A majoração dos honorários advocatícios recursais exige o preenchimento dos requisitos do art. 85, § 11, do CPC, não sendo aplicável na hipótese dos autos. (TJES. Apelação Cível nº 5005648-29.2023.8.08.0014. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 05/04/2025).

Por fim, não há falar em compensação com os valores disponibilizados à consumidora, pois, como já destacado, estes foram quitados mediante 65 prestações mensais, inexistindo saldo devedor, sendo o reembolso determinado em decorrência dos gastos não comprovados.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)